Tribunal: TJSP
Processo: 1018266-06.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Indenização por danos decorrentes de acidente de veículo. Pensão por morte arbitrada em favor da viúva em 2/3 do salário mínimo, na falta de comprovação de ganho maior da vítima. Dano material representado pelas despesas com tratamento do neto e aluguel de veículo indevidos. Cerceamento de defesa e culpa concorrente não configurados. Indenização por dano moral em favor da viúva e dos filhos

Ementa:
Indenização por danos decorrentes de acidente de veículo. Pensão por morte arbitrada em favor da viúva em 2/3 do salário mínimo, na falta de comprovação de ganho maior da vítima. Dano material representado pelas despesas com tratamento do neto e aluguel de veículo indevidos. Cerceamento de defesa e culpa concorrente não configurados. Indenização por dano moral em favor da viúva e dos filhos razoavelmente arbitrada. Recurso dos Autores parcialmente provido e recurso dos Réus desprovidos.